Tribunal: TJMT
Processo: 1014575-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014575-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), MARIA REGINA DE FARIAS - CPF: 063.447.138-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIA REGINA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 26.809.392/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FILISBINO DE FARIA - CPF: 168.683.319-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decadência do crédito tributário. Adesão a parcelamento instituído por lei declarada inconstitucional. Reconhecimento parcial da decadência. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade nos autos de execução fiscal para declarar a nulidade apenas dos créditos referentes ao ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Simplificada, mantendo a execução em relação aos demais valores inscritos na CDA. A
parte
agravante sustenta a decadência de todos os créditos com fundamento no art. 173, I, do CTN, ao argumento de que os fatos geradores ocorreram entre 2009 e 2012 e que o lançamento só foi formalizado em 2016, sendo nula a adesão ao parcelamento baseada em lei estadual posteriormente declarada inconstitucional (Lei 9.841/2010 – FUNEDS). Pleiteia a extinção total da execução.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência parcial dos créditos tributários inscritos na CDA em razão do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN; (
ii
) estabelecer se a adesão
a
programa de
parcelamento instituído por lei declarada inconstitucional é válida para interromper ou suspender o prazo decadencial.

III.
Razões de decidir

3.

O prazo para constituição do crédito tributário, nos casos de lançamento de ofício, é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.

4.

Nos termos da Súmula 555 do STJ e do Tema 163 dos recursos repetitivos, quando não há declaração do débito, aplica-se exclusivamente o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.

5.

O parcelamento efetuado pela contribuinte em 4.6.2014, com base na Lei Estadual n. 9.841/2010 (FUNEDS), é nulo, pois a referida norma foi declarada inconstitucional com efeitos
ex

tunc
pelo TJMT, o que afasta qualquer eficácia jurídica, inclusive a aptidão para interromper ou suspender o prazo decadencial.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário não admite suspensão ou interrupção, e que parcelamentos
fundados
em normas inconstitucionais não têm efeitos jurídicos válidos.

7
.
Verificando-se que os fatos geradores compreendidos entre junho e dezembro de 2009 tiveram seu prazo decadencial encerrado em
1.1.2015
e que a constituição formal do crédito só ocorreu em 28.4.2016, impõe-se o reconhecimento da decadência desses créditos.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2.
A adesão
a
programa de parcelamento fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional não produz efeitos jurídicos válidos, nem suspende ou interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 149, II; 150; 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555; STJ, Tema 163,
REsp
973.733/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 12.02.2009; STJ,
REsp
1847190/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.4.2020; TJMT, ADI 0100642-47.2013.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 26.6.2014; TJMT, AI 1010302-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade dos créditos referentes às infrações
falta de recolhimento do ICMS Estimativa por Operação
e
falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada
, prosseguindo o feito apenas quanto aos demais débitos constantes na CDA retificada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ocorrência da decadência de todos os créditos que compõem a CDA, sob o fundamento de que os respectivos fatos geradores ocorreram entre os anos de 2009 e 2012, sendo que o lançamento definitivo só foi realizado em 28.4.2016, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Afirma que, embora conste informação de parcelamento no sistema da SEFAZ, não houve qualquer comprovação da adesão por representante legal da empresa, tampouco de notificação sobre eventual saldo remanescente, sendo inviável reconhecer qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo decadencial.

Defende que, por se tratar de matéria de ordem pública e verificável mediante prova documental, a decadência pode ser reconhecida no bojo da exceção de
pré
-executividade, independentemente de dilação probatória.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento do efeito suspensivo. Ao final, requer o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a decadência de todos os créditos inscritos na CDA, com a consequente extinção da execução fiscal. (Id 284999381).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido. Por outro lado, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, diante da comprovação de hipossuficiência financeira da agravante. (Id 285096385).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que não houve decadência, pois os créditos foram constituídos por lançamento de ofício, regido pelo art. 173, I, do CTN, e a agravante reconheceu a dívida em 4.6.2014 ao aderir ao parcelamento, o que interrompeu a prescrição. Afirma que a confissão da dívida tem efeitos autônomos, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade da lei do parcelamento. (Id 288745384).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.(Id 291388382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Ressalto
que
,
em sede de agravo de instrumento não cabe
a
análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal visando à cobrança de créditos tributários constantes da CDA n. 2020521476.

No decorrer do trâmite processual, a executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a decadência de grande parte dos créditos inscritos na CDA, nos termos do art. 173 do CTN, bem como a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação e do ICMS Estimativa Simplificada. Sustentou ainda a inexistência de notificação válida dos proprietários da empresa quanto à constituição do crédito tributário, além de apontar vícios formais e ausência de processo administrativo regular.

O juízo de origem, ao apreciar a objeção, rejeitou a alegação de decadência,
sob fundamento
de que o parcelamento administrativo
realizado em 4.6.2014 interrompeu o prazo decadencial, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido em 2016, dentro do prazo legal. Por outro lado, acolheu parcialmente a
objeção
para declarar a nulidade dos lançamentos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e por Operação, determinando a exclusão desses valores da Certidão de Dívida Ativa e o prosseguimento da execução
em relação aos créditos tributários remanescentes
.

Contra essa decisão recorre a agravante, alegando que os créditos remanescentes estariam fulminados pela decadência, em razão do lapso temporal transcorrido entre os fatos geradores e a constituição definitiva da dívida, bem como em virtude da invalidade do parcelamento realizado com base na legislação posteriormente declarada inconstitucional.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal a ser analisada no presente caso diz respeito à decadência do crédito tributário remanescente, inscr
ito na Certidão de Dívida Ativa
n. 2020521476.

Sobre o assunto, sabe-se que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após
5
(cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”
.
(Destaquei).

No presente caso, o lançamento dos tributos devidos ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“

Art.
150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Consoante o artigo supracitado,
nesta espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem interferência do Fisco.

Entretanto,
na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do artigo 149, inciso II, do
CTN
:

“Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”
.
(Destaquei).

Nesse contexto,
é
o que dispõe a Súmula n. 555 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento,
passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, comprazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituí-lo.

A

propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA
. PARTE DOS CRÉDITOS. OCORRÊNCIA.
1
. Conforme esta
belecido pelo Plenário do STJ, “
aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça”
(Enunciado Administrativo n. 2). 2. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado in
casu
. 3.
Na hipótese de o contribuinte não apresentar declaração, tampouco realizar o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, inciso I, do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, de que cuida o Tema n. 163, firmou a seguinte tese: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
." 5. No caso em exame, o acórdão regional reconheceu a decadência apenas dos débitos cujos vencimentos ocorreram até 31/12/1988, considerando que o lançamento deu-se em agosto de 1994, motivo pelo qual não se verifica ofensa aos dispositivos de regência.
6 .
Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1127056/SP 2017/0156759-0, Rel. Min. Gurgel de Faria, 4.10.2021,
T1
.
)
”.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com base na Certidão de Dívida Ativa n. 2020521476, observo que os fatos geradores das infrações ali descritas ocorreram entre
junho de 2009 e julho de 2012, conforme discriminado no quadro demonstrativo de créditos.

Conforme já esclarecido, nos casos em que o tributo é sujeito a lançamento por homologação, mas

não há pagamento antecipado nem declaração prestada pelo contribuinte
, aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nessas hipóteses, o prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, encerrando-se
cinco anos após esse marco inicial
.

Analisando os fatos geradores constantes na CDA, tem-se a seguinte correspondência entre as datas dos fatos, o início e o fim do
prazo

decadencial
:

Fato Gerador

Início do prazo decadencial

Fim do prazo decadencial

Jun. a
Dez.
2009

1.1.2010

1.1.2015

Jan. a ago. 2011

1.1.2012

1.1.2017

Jan. a
Jun.
2012

1.1.2013

1.1.2018

Conforme consta na CDA, a Fazenda Pública constituiu
o crédito tributário apenas na data de 28.4.2016.

Logo, considerando
os marcos
acima mencionados, observo que os fatos geradores ocorridos entre junho e dezembro de 2009 foram constituídos
fora do prazo legal de cinco anos
, estando, portanto,
atingidos pela decadência
.

Por outro lado, do exame dos autos, observo que a executada aderiu ao programa de parcelamento instituído com base na Lei Estadual n. 9.841/2010, conhecida como FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), em data anterior à constituição formal do crédito, em 4.6.2014.

Sobre o FUNEDS, este Tribunal de Justiça, no
julgamento da Adin. 100642/2013
,
reconheceu
a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 (FUNEDS) e seu Decreto Regulamentar n. 526/2011, como se vê:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE
RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3.
A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”
.

(TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Tribunal Pleno, Rel.

Des. Alberto Ferreira de Souza, 26.6.2014).

Assim, considerando o parcelamento efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional e levando em conta o efeito
ex

tunc
decorrente dessa declaração, houve o cancelamento dos parcelamentos concedidos.

Esse efeito retroativo da declaração de inconstitucionalidade afeta diretamente os atos administrativos praticados com base na lei inconstitucional.

No presente caso, a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS, embora tenha ocorrido, é nula desde a sua origem, o que impede a produção de qualquer efeito jurídico, inclusive em relação à interrupção do prazo decadencial.

Nesse sentido, a adesão
à
programa de parcelamento instituído por lei inconstitucional não pode ser considerada ato válido de reconhecimento do débito, pois a própria adesão foi fundada em norma nula, conforme os efeitos
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade.

Ainda
, é cediço que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não admite interrupção ou suspensão. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que o prazo para constituição do crédito tributário é decadencial e, nos termos do CTN, não sofre interrupção ou suspensão, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador.

2. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão do crédito tributário
, estaria
a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária.

3.
Agravo Interno não provido”
.

(STJ -
REsp
: 1847190/RJ 2019/0329992-8, Rel. Min. Herman Benjamin, 22.4.2020).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que a adesão
a
programa de parcelamento instituído por norma posteriormente declarada inconstitucional não produz efeitos jurídicos válidos, inclusive no que se refere à suspensão ou interrupção do prazo decadencial para constituição do crédito tributário. Vejamos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (FUNEDS). PARCELAMENTO BASEADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos, para reconhecer a decadência dos créditos tributários que compõem uma das
CDAs
executadas, declarando parcialmente extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência dos débitos tributários restou configurada no caso e se a adesão ao parcelamento interrompe o prazo decadencial, mesmo após a inconstitucionalidade da lei que instituiu o parcelamento.

III. Razões de decidir:

3. O prazo de constituição do crédito tributário é de
5
(cinco) anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. A adesão
a
programa de parcelamento declarado inconstitucional não produz efeitos jurídicos, inclusive quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o prazo para constituição de crédito tributário não admite interrupção ou suspensão em situações como
a presente
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. A adesão
a
programa de parcelamento declarado inconstitucional não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição de crédito tributário". Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2014, publicado no DJE 02.7.2014; STJ,
REsp
1847190 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin”.
(N.U 1010302-20.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Vice-Presidência, 30.4.2025). (Destaquei).

Dessa forma, tendo em vista que a adesão ao FUNEDS foi declarada nula desde a sua origem e que o prazo decadencial para constituição dos créditos tributários referentes ao período de junho a dezembro de 2009 já havia transcorrido em
1.1.2015
, deve ser reformada a decisão recorrida, para reconhecer a decadência do crédito tributário referente a esse período, contido na CDA n.
2020521476
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a decadência dos créditos tributários com fatos geradores entre junho e dezembro de 2009, constantes na CDA n. 2020521476, determinando a exclusão desses lançamentos da Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025